Tribunal: TJMT
Processo: 0002158-14.2012.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002158-14.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), ERIK RINALDI PRATES - CPF: 310.234.558-11 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO SIMULTÂNEA DE SERVIÇO EM DOIS LOCAIS DISTINTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a reconvenção, a qual buscava a condenação do recorrido ao pagamento de valores referentes a 1200 horas de trabalho supostamente não prestadas, sob a alegação de que o mesmo teria atuado concomitantemente para outra pessoa jurídica no período.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação de eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e na distribuição do ônus da prova quanto à suposta prestação simultânea de serviço.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, sendo que o recorrente limitou-se a afirmar que os documentos encartados na inicial seriam suficientes para a comprovação de suas alegações, sem requerer diligências adicionais.

4. O juízo de piso corretamente aplicou a regra do ônus da prova (art. 373, I, CPC), sendo do recorrente a incumbência de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

5. Ausente nos autos qualquer documento que comprove, de forma concreta e individualizada, os dias e horários em que o recorrido teria trabalhado simultaneamente para dois empregadores, as alegações iniciais não passam de meras conjecturas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a indicação e produção das provas necessárias à instrução processual. 2. O ônus de comprovar a prestação simultânea de serviço recai sobre a parte que alega o fato, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de elementos probatórios concretos impede o acolhimento da pretensão reconvencional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Indiavaí
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da reconvenção n. 0002158-14.2012.8.11.0038, movida em face de
Erik Rinaldi Prates
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia que o recorrido fosse condenado a pagar por 1200 horas de trabalho que ele não teria prestado ao município, vez que em tal período estava prestando serviço para outra pessoa jurídica.

A sentença (id. 245855179) registrou que o recorrente não comprovou que o recorrido atuou simultaneamente nos 2 lugares apontados na peça inicial, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Na peça recursal (id 245855190) o recorrente alegou que o juízo
a quo
lhe cerceou o direito de defesa, na medida em que, ao julgar antecipadamente o processo, não lhe permitiu produzir as provas que comprovariam as afirmações iniciais, postulando, em razão disso, pela nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância ordinária para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Por sua vez, as contrarrazões (id 245855201) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id 258294698).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Indiavaí
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconvenção formulado na inicial, que pretendia que o recorrido fosse condenado a pagar por 1200 horas de trabalho que ele não teria prestado ao município, vez que em tal período estava prestando serviço para outra pessoa jurídica.

O recurso sustentou que a decisão atacada lhe cerceou o direito de defesa, na medida em que não lhe permitiu produzir as provas que comprovariam as afirmações iniciais, postulando, em razão disso, pela nulidade da sentença.

Pois bem.

De início, cabe asseverar que o recurso não prospera. E isto se diz porque nas fls. 32 do id 245855165 consta despacho onde o juiz da primeira instância permitiu que as partes apontassem as provas que pretendiam produzir, consoante se denota de sua transcrição:

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 448, CPC) ou de possível julgamento antecipado da lide (art. 330, CPC),
especifiquem as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir
, justificando-as objetivamente, sob pena de indeferimento, bem como juntando aos autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação pelo juízo.
(Sem destaque no original)

Em resposta à referida decisão o recorrente apresentou a petição de fls. 33/35, do mesmo id 245855165, onde afirmou que a prova de suas alegações iniciais estavam no ofício encartado junto com a peça inicial, deixando, assim, de indicar outras provas. E tanto assim o foi que, no fechamento da aludida petição, asseverou:

Diante do Exposto
,
por se tratar de matéria estritamente de direito, conforme se comprova com os documentos trazidos como elementos de provas
, é de se verificar que o reconvindo deve ressarcir ao erário público,
(...) (Sem destaque no original)

Não obstante isso, o magistrado
a quo
ainda oportunizou, por mais uma vez, que as partes juntassem documentos que comprovassem o registro de ponto do recorrido, advertindo que sua ausência ocasionaria o julgamento do feito no estado em que se encontrava, conforme estampado no id 245855173. Porém, novamente, a parte autora nada trouxe aos autos e nada manifestou sobre o assunto.

Dessa feita, da detida análise dos autos, não se percebe que tenha havido o mencionado cerceamento de defesa alegado na peça recursal.

Por outro lado, quanto ao mérito da decisão atacada, observa-se que o juízo de piso bem aplicou a regra do ônus da prova, de modo que considerando a normal distribuição do ônus probatório (art. 373, I do CPC) reconheceu que, diante da inércia da parte autora em instruir os autos com documentos ou outras provas capazes de comprovar suas alegações, julgou improcedente o pedido formulado.

Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório indicando de forma concreta e individualizada, qual foram os dias e horários que o recorrido tenha trabalhado simultaneamente nos locais indicados, de sorte que, tal como assinalado na decisão de piso, “
as alegações veiculadas na peça vestibular não passam de alegações, na medida em que não há qualquer documento nos autos que seja capaz de comprovar que o requerido atuou com sobrejornada em dois lugares simultaneamente
.
”

Posto isso,
nego provimento ao recurso
de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025